Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0709424-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Bruno Caleo Araruna de Oliveira Natalia de Freitas Rosa Agravados: Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME Leonardo Augusto Rocha de Souza Edimar Silva Santana D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Bruno Caleo Araruna de Oliveira e Natália de Freitas Rosa contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelos embargantes (Id. 44691540). Por intermédio do despacho referido no Id. 45635504 foi determinada a intimação dos embargados para manifestação a respeito do recurso aludido. Os embargados Leonardo Augusto Rocha de Souza e Edimar Silva Santana foram regularmente intimados (Id. 46221726 e Id. 46769935), mas não foi possível efetuar a intimação da sociedade empresária Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME (Id. 47951070). Diante da análise dos autos do processo de origem (no 0700166-56.2023.8.07.0020) é possível observar a mesma dificuldade para a comunicação dos atos processuais à sociedade empresária aludida. Verifica-se, no entanto, que foi encontrado endereço ainda não diligenciado (Id. 162273050 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, promova-se a intimação da sociedade empresária Fidelity Produções Eventos e Turismo Ltda – ME no endereço ainda não diligenciado, mencionado na certidão referida no Id. 162273050 dos autos do processo de origem. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator